Tribunal: TJMT
Processo: 1022630-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1022630-55.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA SINOP
IMPETRANTE:
ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE
PACIENTE:
JEFFERSON CARDOSO QUARESMA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS E CONFECÇÃO DE ATESTADO DE PENA A CUMPRIR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO POSSUI DIREITO PRÓXIMO A QUALQUER BENEFÍCIO DE EXECUÇÃO PENAL –ORDEM DENEGADA.
Constatando-se que realmente o paciente não possui direito próximo à progressão, tampouco lhe socorre, aparentemente, qualquer outro benefício de execução de pena, ressai sem sentido buscar a satisfação de sua pretensão de unificação de penas e realização de novo cálculo de pena apenas pela alegada angústia da ausência de prestação jurisdicional ante a demora da redistribuição do processo de execução penal para outra comarca. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022630-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), JEFFERSON CARDOSO QUARESMA - CPF: 001.529.531-16 (PACIENTE), ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS E CONFECÇÃO DE ATESTADO DE PENA A CUMPRIR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO POSSUI DIREITO PRÓXIMO A QUALQUER BENEFÍCIO DE EXECUÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA
.

Constatando-se que realmente o paciente não possui direito próximo à progressão, tampouco lhe socorre, aparentemente, qualquer outro benefício de execução de pena, ressai sem sentido buscar a satisfação de sua pretensão de unificação de penas e realização de novo cálculo de pena apenas pela alegada angústia da ausência de prestação jurisdicional ante a demora da redistribuição do processo de execução penal para outra comarca.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Alexandre William de Andrade, na forma do art. 648, II, do CPP, colimando, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Jefferson Cardoso Quaresma
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Penal n. 0019654-15.2010.8.11.0042, promove constrangimento ilegal ao paciente, por se manter inerte quanto ao pedido de unificação de penas e o respectivo cálculo, formulado pela defesa há mais de 07 (sete) meses.

Adoto o relatório lançado pelo eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 64973490):

“
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que se mantém inerte em relação ao pedido de unificação das sanções e elaboração de novo cálculo de pena, formulado pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0019654-15.2010.8.11.0042.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente cumpria pena nos autos do PEP n.o 0019654-15.2010.8.11.0042 na Comarca de Cuiabá/MT, tendo sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto na data de 30/04/2014.

Relata, ainda, que, posteriormente, o favorecido nessa ordem envolveu-se no cometimento de um novo delito, pelo qual restou condenado nos autos da Ação Penal n.o 3532-34.2018.811.0045, código 156075, que tramitou perante a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para onde os autos do PEP foram remetidos, tendo a i. Defesa pugnado pela unificação das sanções e elaboração do cálculo de pena.

No entanto, assevera que, sem qualquer deliberação judicial quanto ao requerimento defensivo, o d. Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT declinou da competência para o d. Juízo da Comarca de Sinop/MT, uma vez que o reeducando foi transferido para o presídio situado nesta localidade e, até o momento, a d. autoridade tida por coatora vem se mantendo inerte em relação à unificação das sanções e à elaboração do cálculo de pena, a caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, que vem inviabilizando o paciente de requerer os benefícios executórios, sendo mantido recolhido no estabelecimento prisional, onde são conhecidas as instalações precárias, superlotação e insalubridade, que coloca em risco a sua saúde, notadamente nesse momento pandêmico.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja determinado a imediata unificação das penas impostas ao paciente e a elaboração do cálculo de pena nos autos do Processo Executivo n.o 0019654-15.2010.8.11.0042. A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 64772992 ao ID 64772996
”.

A liminar foi indeferida (Id. 64973490), e as informações aportaram em 06/11/2020 (Id. 65340988).

Distribuída a impetração na modalidade sorteio ao eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, em substituição ao Des. Gilberto Giraldelli, determinou-se a redistribuição dos autos, ante a distribuição inadequada ao Gabinete do Juiz Convocado, consoante CONSULTA n. 0048557-40.2020.8.11.0000 (Id. 70387970).

A douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do eminente Dr. João Batista de Almeida, é pela denegação da ordem
(Id. 68046459).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da pretensão é o reconhecimento da demora do Juízo da Execução Penal de Sinop na unificação das sanções e elaboração do cálculo de pena nos autos de PEP n. 0019654-15.2010.8.11.0042 (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), que, outrora tramitava no Juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, mas foi remetido à comarca de Sinop/MT, em 18/9/2020.

Instado a fornecer detalhamento sobre a alegada inércia, o Juízo de origem sustentou que não há previsão de atingimento de qualquer benefício de execução penal que ampare o pedido de prestação jurisdicional célere, tal qual o assinalado na impetração, pois o reeducando-paciente somente atingirá o requisito objetivo para progressão de regime na data de 24/8/2021 e livramento condicional em 22/4/2027.

Assinalou ainda que o executivo de pena apenas recentemente havia sido distribuído ao Juízo acoimado de coator, estando com vista ao Ministério Público, para manifestação.

“- Com base na irresignação da Defesa na impetração desse remédio constitucional, tão somente em relação à alegada demora na confecção do cálculo de pena, informo que os autos de PEP n. 0019654-15.2010.8.11.0042 (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), encontrava-se em tramitando no Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sendo remetido a esta Comarca de Sinop/MT, em 18.09.2020.

- Em 21.09.2020, visando obter com clareza e segurança se o reeducando fazia jus a algum benefício executório, determinei ao Gestor desta VEP que analisasse pormenorizadamente os autos a fim de averiguar se as informações cadastradas no sistema encontravam-se corretas, para, em sendo o caso, retificá-las, juntando-se o competente atestado de pena.

- Consigno, por oportuno, não vislumbrar a ilegalidade alegada pela Defesa, visto que não há, até o presente momento, indícios de que o apenado faça jus à concessão de algum benefício executório, como por exemplo a progressão de regime ou livramento condicional, já que o cálculo feito pelo dedicado Gestor da VEP indica que o reeducando somente preencherá o requisito objetivo para fins de progressão regimental em 24.08.2021 e para o livramento condicional em 22.04.2027, ressaltando-se que estas previsões poderão ser alteradas em eventual impugnação das partes.

- Informo, outrossim, que atualmente o executivo de pena encontra-se com o Promotor de Justiça, haja vista que, com a recente distribuição dos autos nesta comarca, o representante do Ministério Público deverá se pronunciar acerca da regularidade do PEP, sendo que após será dada a oportunidade a Defesa para também se manifestar, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, para posterior homologação ou retificação das contas, se for o caso
” [id. 65340988].

Sob esse enfoque, constatando-se que realmente o paciente não possui direito próximo à progressão, tampouco lhe socorre, aparentemente, qualquer outro benefício de execução de pena, ressai sem sentido buscar a satisfação de sua pretensão de unificação de penas e realização de novo cálculo de pena apenas pela alegada angústia da ausência de prestação jurisdicional ante a demora da redistribuição do processo de execução penal para outra comarca.

Ora, a redistribuição do executivo penal ocorreu em 18/9/2020 e a conclusão, realizada na mesma data, sendo certo que, e acordo com consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a autoridade judiciária determinou, em 21/9/2020, a checagem dos dados cadastrais do referido processo e imediatamente determinou a emissão de atestado de pena a cumprir, confeccionado em 05/11/2020, e que acusou que a unificação de penas do paciente resultou no saldo de 17 anos, 01 mês e 28 dias de pena privativa de liberdade a cumprir, dos quais, iniciado o regime fechado em 17/5/2018,
somente preencherá o requisito objetivo da progressão de regime em 24/8/2021
.

A propósito, faço coro às considerações tecidas pelo sempre zeloso Magistrado convocado para substituir o eminente Des. Gilberto Giraldelli, segundo o qual:

“[...]
em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, a justificar, em certa medida, algum atraso na prestação jurisdicional.

Nesse contexto, as Cortes Superiores já decidiram que a sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária permite a flexibilização do princípio da razoável duração do processo, uma vez que ‘não há excesso de prazo, visto que não se observa letargia do Poder Público em dar andamento ao feito, mas a existência de diversos processos, questionados por meio dos mais diversos modos processuais pela defesa (conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem), em atuação legítima, mas que tem como consequência a extensão da conclusão processual. Evidencia-se, portanto, a ausência indolência por parte do Poder Público em dar andamento ao feito, o qual possui marcha mais amena devido as contingências que o cerca
” (STJ: RHC 62.892/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019) – destaquei” [id. 64973490, p. 2].

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Jefferson Cardoso Quaresma
, qualificado, mantendo incólume a r.
decisum
vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021